Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-54.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004700-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMER KHALIL OKDI - CPF: 353.832.751-34 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (APELANTE), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (APELANTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA BORGES - CPF: 004.370.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SERAFIM BERTOLOTO - CPF: 735.704.608-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NIZETE ASVOLINSQUE

APELANTE(S):

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

APELANTE(S):

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

APELADO(S):

CRISTIANO FERREIRA BORGES

TERCEIRO INTERESSADO:

AMER KHALIL OKDI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEI BERTOLOTTO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO -

CORRESPONSABILIDADE DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS – POSSÍVEL CULPA DOS LITISCONSORTES NA FRAUDE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - CONEXÃO IMPRÓPRIA

- AÇÃO MOVIDA POR UM DOS LITISCONSORTES CONTRA AS MESMAS RÉS (ART.55, §3º, DO CPC/15) – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS PROVIDOS.

1. Se a primeira sentença proferida foi anulada em sede recursal, para que os autos retornassem à origem a fim de analisar a possível corresponsabilidade de litisconsortes necessários pela eventual participação d
a prática de atos notariais e registrais fraudulentos, e mesmo assim
o juízo
a quo
não analisa participação dos aludidos litisconsortes nos atos reclamados, é de se reconhecer a nulidade da sentença, de modo a se dar cumprimento à ordem superior.

2. Pelas características fáticas da causa, havendo meios para a citação dos litisconsortes, deve ser evitada a citação por edital, sobretudo quando as circunstâncias relevantes para a solução da lide – antecedentes policiais, criminais e administrativos de um dos litisconsortes, com histórico de condenação por uso de documento falso – recomendam análise mais acurada para se chegar à verdade real na ação em que se pretende
apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais fraudulentos impugnados pelo autor.

3. Consoante o §3º do art.55 do CPC/15, ainda que inexista identidade de partes, havendo conexão imprópria da presente demanda com ação movida por um dos litisconsortes, a partir dos mesmos fatos, cujo processamento e julgamento podem culminar com decisões conflitantes, com o retorno de uma dessas demandas à origem, a lide conexa também deve ser devolvida à origem, a fim de que sejam julgadas conjuntamente em sentença única.

4. Apelos providos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

APELANTE(S):

NIZETE ASVOLINSQUE

APELADO(S):

AMER KHALIL OKDI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIDNEI BERTOLOTTO

TERCEIRO INTERESSADO:

CRISTIANO FERREIRA BORGES

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÁUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
e
NIZETE ASVOLINSQUE
contra a nova sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização de danos materiais e morais
n. 0004700-54.2016.8.11.0041
ajuizada por
AMER KHALIL OKDI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade dos registros de compra e venda nas respectivas matrículas dos imóveis em discussão (matrículas ns. 42.201, 42.526, 27.513 e 43.120) com o retorno das partes envolvidas nos negócios ao
status quo ante
(titularidade do autor sobre os imóveis), como se nunca tivessem celebrado a avença, bem como para condená-las a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$20.000,00, devidamente acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em R$5.000,00.

Inconformada, apela a ré
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
em razões de ID. n. 230237852 suscitando nulidade da sentença de forma
infra
/
citra petita
, com clara negativa de prestação jurisdicional.

Explana que na própria sentença o juízo de origem lembrou que
“os autos foram remetidos para 2ª instancia, onde fora anulado o comando judicial de primeiro grau, e determinou a inclusão na condição de litisconsortes os Requeridos, Cristiano Ferreira Borges e Edson Serafim Bertoloto, reabrindo-se a fase instrutória” e que “dessa maneira, fora requerido a inclusão e citação dos Requeridos,
Cristiano Ferreira Borges
e
Edson Serafim Bertolot
no polo passivo da demanda, que embora citados, não apresentaram defesa e são representados por curador especial, que apresentou Contestação por Negativa Geral via ID. 113079091”
.

Afirma que, no entanto, desrespeitando a ordem superior deste Tribunal, a sentença simplesmente ignorou os litisconsortes
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
no tocante à possível responsabilização destes pelos danos reclamados pela parte autora, em clara afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, mesmo sendo alertado via declaratórios, os quais foram rejeitados.

Assevera, no mérito, que a sentença se distanciou dos fatos e provas dos autos já que, diferentemente do que nela constou, as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis descritos nas matrículas 42.201 e 42.526 não chegaram a ser registradas, ao passo que os imóveis residenciais descritos nas matrículas 43.120 e 27.513 citados no citado
decisum
não chegaram sequer a ser objeto de escritura pública, não havendo, portanto, falar-se em nulidade de registro.

Alega que seus prepostos agiram com toda a prudência e perícia, não se podendo cogitar a ocorrência de qualquer negligência pois quem compareceu na serventia por ocasião da lavratura das escrituras de compra e venda dos imóveis matriculados sob os ns. 42.256 e 42.201 não foi o apelado tampouco o falsário que por ele se passou (“falso Amer”), mas sim Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, que se apresentou como procurador do alienante, munido de procuração autêntica e presumidamente idônea, lavrada pelo cartório do 7º Ofício de Cuiabá.

Afirma que, assim que protocolado o requerimento do autor noticiando a fraude na tentativa de alienação dos referidos imóveis e na renovação no cartão de reconhecimento de firma da vítima, o tabelião substituto se colocou à disposição do recorrido, e da polícia civil, inclusive trocando o cartão falso e obstando a ultimação da transferência, evitando, assim, que o autor tivesse prejuízos.

Destaca, ainda, que sua conduta foi objeto do
Pedido de Providência
n. 20317-25.2014.8.11.0041, nos autos do qual a juíza Diretora do Foro concluiu que
“não restou caracterizada qualquer irregularidade por parte das requeridas”
pois
“o Cartório do 6º Ofício atuou de forma que consubstanciou na precaução do dano, pois o falsário não conseguiu concretizar a transferência almejada”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de ver julgada improcedente a ação, requerendo, subsidiariamente, a individualização das condutas de cada uma das corrés, de acordo com o respectivo grau de culpa, assim como a redução da verba indenizatória arbitrada pelo juiz sentenciante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Por fim, apela também
NIZETE ASVOLINSQUE
, titular do Cartório do 7º Ofício da Capital, através das razões de ID. n. 230237858, arguindo, de igual modo, preliminar de nulidade da sentença, destacando que em julgamento anterior de um apelo que interpusera contra a primeira sentença proferida nos presentes autos, o Tribunal de Justiça o proveu
“para que CRISTIANO FERREIRA BORGES e EDSON SERAFIM BERTOLOTO”
fossem
“citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais impugnados”
.

Anota que após vários recursos da parte autora, tal decisão foi mantida na íntegra, tendo o colegiado, inclusive, esclarecido que
“o interesse processual na formação do litisconsorte em questão não deve ser analisado sob a ótica do autor ou dos intervenientes, mas sim das requeridas apelantes”
, e que seria necessária a
“reinauguração da fase instrutória a fim de que”
fosse possível
“investigar se, de algum modo, CRISTIANO FERREIRA BORGES e/ou EDSON SERAFIM BERTOLOTO estiveram, de algum modo, envolvidos na fraude discutida na ação.”

Registra que na emenda à inicial, o próprio autor consignou em seus pedidos, após requerer a inclusão dos requeridos, que as partes do polo passivo da demanda fossem, de forma solidária, condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Aponta que, no entanto, a nova sentença nada decidiu sobre a responsabilidade dos litisconsortes passivos, incluídos por determinação do Tribunal, tornando-se, assim, nula.

No mérito, alega que embora o autor apelado tenha alegado em sua petição inicial que o Cartório do 7º Ofício da Capital
“reconheceu firma do falsário no recibo firmado”
e
“lavrou procuração pública com base em documento falso apresentado pela pessoa que se fazia passar pelo autor”
certo seria que quando da lavratura das procurações, ambas tendo como outorgantes o Sr.
Amer Khalil Okdi
e procurador o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
, teriam sido apresentados respectivos documentos pessoais originais e a certidão atualizada de inteiro teor das matrículas dos imóveis objetos de referidos instrumentos de mandato que, após a devida conferência, foram fotocopiados e as respectivas cópias arquivadas na Serventia, em livro próprio, conforme as exigências previstas nos
itens 3.1.1.2
e
3.4.1.1 da CNGC
.

Assevera que documento original do outorgante foi a carteira nacional de habilitação (CNH), expedida pelo DETRAN-MT em 27/01/2011 e válida até 18/01/2016, de modo sua serventia
“agiu com o máximo de cautela e diligência possíveis na prática dos atos notariais”
de maneira que teria, também,
“sido vítima da fraude narrada nestes autos”
.

Aduz que a suposta falsidade do documento apresentado pelo outorgante das mencionadas procurações não era grosseira, sendo capaz de enganar qualquer pessoa sem conhecimentos técnicos, visto que apesar de ter sido examinado pelos funcionários da serventia, não apresentou qualquer indício de fraude.

Destaca que referentemente ao mesmo fato objeto da presente ação, tramitou na Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá, o Pedido de Providências n. 20317-25.2014.811.0041 cuja sentença reconheceu que
“não restou caracterizada qualquer irregularidade por parte das requeridas”
, inexistindo comprovação de
“desídia ou negligência na atuação funcional dos cartórios”
, sendo que
“o Cartório do 7º Ofício também se eximiu da responsabilidade, uma vez que também fora vítima de dolo por parte do falsário, pois a aparência de idoneidade dos documentos falsos apresentados levou a serventia à lavratura da procuração.”

No mais, além de asseverar que o autor apelado não comprovou qualquer dano que tenha efetivamente sofrido com tal situação, fez, ainda, alusão a decisões judiciais e a doutrina segundo as quais o tabelião somente será responsabilizado civilmente pela lavratura de procuração obtida mediante fraude se comprovada a sua contribuição a título de dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

Contrarrazões do
AMER KHALIL OKDI
nos IDs. ns. 230237861 e 230237862, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 01/03/2014, o autor – que é proprietário de quatro imóveis matriculados sob os ns. 43.120, 42.526, 42.201 e 27.513 do CRI do 6º Ofício da capital – teria sido contatado pelo Sr.
Marcelo Luciano Pereira
, vizinho de alguns de seus imóveis, que lhe informou que havia um casal limpando o seu imóvel localizado no Jardim Universitário, a mando de uma pessoa identificada como
Cristiano Ferreira Borges
, o qual teria apresentado um contrato de compra e venda do referido bem e de um outro imóvel localizado no “Conjunto Habitacional Imperial”, quadra 48, lote 18.

Surpreso com mencionadas informações, o autor teria se deslocado imediatamente até o local e, de pronto, constatado a flagrante falsidade dos documentos apresentados, posto que jamais firmou qualquer contrato com
Cristiano
.

Diante de tais acontecimentos, o autor se dirigiu à Delegacia de Polícia, onde registrou o Boletim de Ocorrência de ID. n. 4005243 - Pág.5/7, e ao Cartório do 6º Oficio da Capital – de titularidade da ré
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, onde tais bens estão matriculados – para pugnar pela suspensão de todos os atos praticados em seu nome, relativos à alienação fraudulenta de seus imóveis – o que restou formalizado dias após através de uma notificação extrajudicial (ID. n. 4005244 - Pág.1/3) , ocasião em que verificou que no contrato falsificado apresentado havia o reconhecimento de firma da assinatura a si atribuída, realizado naquele mesmo serviço notarial.

A inicial relata que, naquela oportunidade, o autor, ora apelado, solicitou cópia atualizada de todas as matrículas de seus imóveis, tendo, novamente, se surpreendido ao constatar que os matriculados sob os ns. 42.201 e 42.526 haviam sido transferidos para
Edson Serafim Bertoloto
através de escrituras públicas lavradas naquele mesmo cartório.

Diante disso, o autor afirma ter questionado os servidores do mencionado cartório indagando-lhes como poderiam ter reconhecido firma totalmente diversa daquela que já se encontrava arquivada na referida serventia desde os anos de 2001 e 2002, quando lavrou os atos registrais da aquisição de três de seus imóveis.

Todavia, referidos serventuários não souberam relatar o motivo pelo qual foi alterado o seu cartão de assinatura, o que o levou a buscar maiores informações sobre a dinâmica dos atos alienatórios fraudulentos, quando, então, descobriu que, utilizando-se de duas procurações falsas lavradas perante o cartório do 7º Serviço Notarial de Cuiabá (IDs. ns. 4005247) – de titularidade da ré
NIZETE ASVOLINSQUE
–,
Cristiano Ferreira Borges
havia assinado as escrituras firmadas no Cartório do 6º Ofício, na condição de procurador do autor, transferindo-os a
Edson Serafim Bertoloto
(IDs. ns. 4005417, 4005418, 4005420 - Pág. 2/3 e 4005421 - Pág. 1).

Consta ainda que, de igual modo, o autor buscou informações sobre o procedimento adotado pelos falsários para tentar transferir o imóvel matriculado sob o n. 27.513, até porque, na respectiva matrícula o titular ainda é Sr.
Celso Adelmo Tenuta
, que lhe vendeu o bem ainda em 1997, ocasião em que este outorgou procuração dando plenos poderes sobre o mencionado bem ao Sr.
Fabio Ricardo Moraes Martins
(ID. n. 4005248 - Pág. 3/4), o qual, no mesmo ano, substabeleceu referidos poderes à mãe do autor, Sra.
Edite Machado Okde
(ID. n. 4005249 - Pág.1).

Naquela oportunidade, autor teria descoberto que, a partir de documentos fraudados (IDs. n. 4005383 - Pág. 4 e 6 e n. 4005384 - Pág. 3 e 5), foi lavrada no cartório do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande, no Município de Várzea Grande-MT, de titularidade da ré
CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA
, uma procuração na qual um dos falsários, se fazendo passar por
Celso Adelmo Tenuta
, conferiu ao segundo falsário – que se passava pelo ora autor – plenos poderes sobre o imóvel em questão (matrícula n. 27.513 do CRI do 6º Ofício).

Diante de tais fatos, o autor ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, (i) a declaração da nulidade de todos os atos praticados pelos cartórios de titularidade das rés, a partir de documentos falsos, (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de R$11.485,16, a título de danos materiais, e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo juízo
a quo
.

No entanto, após o processamento do feito, foi proferida a primeira sentença, na qual os pedidos iniciais foram acolhidos apenas em parte, para reconhecer a nulidade dos registros de compra e venda nas respectivas matrículas dos imóveis em discussão (matrículas ns. 42.201, 42.526, 27.513 e 43.120) com o retorno das partes envolvidas nos negócios ao
status quo ante
(titularidade do autor sobre os imóveis), como se nunca tivessem celebrado a avença, bem como para condená-las a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$20.000,00, devidamente acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da prolação.

Inconformadas, as três tabeliãs/registradoras originalmente
demandadas interpuseram seus apelos buscando a reforma da sentença pelas razões já expostas no relato.

Ocorre, ao apreciar tais recursos, esta Relatora deu parcial provimento ao apelo da corré
NIZETE AVOLINSQUE
, em decisão monocrática de ID. n. 9693481, para declarar a ineficácia da sentença, nos termos dos artigos 114 a 116 do CPC/15 e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que o autor emendasse a inicial para que
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
fossem citados na condição de litisconsortes, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais impugnados.

Em face de tal decisão, a parte autora (apelado) opôs os Embargos de Declaração de ID. n. 10779522, os quais foram rejeitados em decisão de ID. 19756997, com destaque para o seguinte trecho da fundamentação:

“[...]

E neste particular, razão não lhe assiste.

Isso porque, o interesse processual na formação do litisconsorte em questão não deve ser analisado sob a ótica do autor ou dos intervenientes,
mas sim das requeridas apelantes
.

Ou seja, o ingresso de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
nos autos acarretará, potencialmente, um litisconsórcio passivo, e não ativo.

É que, em ações de natureza indenizatórias por causas múltiplas em cadeia, cada envolvido nos fatos potencialmente danosos deve responder no quinhão de suas responsabilidades, de acordo com seu maior ou menor grau de culpa e contribuição para a ocorrência do dano, haja vista o preceituado no parágrafo único do art.944 do CC/2002.

Assim, diante de uma hipotética concorrência de culpas pelo suposto dano experimentado pelo autor, ora apelante, necessário se faz a reinauguração da fase instrutória a fim de que possa investigar se, de algum modo,
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e/ou
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
estiveram, de algum modo, envolvidos na fraude discutida na ação.”
(ID. n. 19756997 - Pág. 3/4)

Ainda inconformado, o autor interpôs o Agravo Interno de ID. n. 23486488, o qual foi desprovido por este colegiado, através do acórdão de ID. n. 37431454.

Devolvidos os autos à origem, o autor emendou a inicial e indicou os endereços dos litisconsortes para que fosse procedida a citação.

No entanto, uma vez fracassadas as primeiras tentativas de citação de
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
, o autor apelado pugnou pela citação de tais litisconsortes por edital, o que foi deferido pelo juízo singular em decisão de ID. n. 230237823, sendo, na sequência, nomeada a Defensoria Pública estadual como curadora especial dos recém citados.

A referida curadora ofertou a contestação de ID. n. 230237828, suscitando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que foi autorizada sem que antes houvesse sequer tentativas de localização do endereço dos Requeridos junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como junto aos bancos de dados a disposição do Judiciário (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, SIEL, etc.), conforme exigido pelo art. 256, §3º, do CPC/15. No mérito, pugnou-se pela improcedência integral da demanda por negativa geral.

Na sequência, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 230237831, na qual determinou a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, justificando sua adequação e pertinência.

Nesse particular, os litisconsortes citados por edital, se manifestaram através da curadora no ID. 230237833, afirmando não terem provas a ser produzidas, tendo o autor se manifestado no ID. n. 230237834 no mesmo sentido, ao passo que as corrés permaneceram silentes, pelo que o julgador de origem proferiu a nova sentença de ID. n. 230237835, sem tecer uma só linha acerca da possível responsabilidade, ou não, dos litisconsortes quantos aos danos reclamados na inicial da presente demanda.

É, pois, neste particular, que as prefaciais de nulidade da sentença, suscitadas nos dois recursos de apelação, merecem acolhimento.

Isso porque, como já alinhavado acima, a decisão monocrática desta relatora que anulou a primeira sentença havia determinado o retorno dos autos à origem para que fosse perquirida a responsabilidade de todos os protagonistas dos atos notariais e registrais impugnados, o que incluía os litisconsortes
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
.

Mais que isso, sendo levantada pelo este juízo ad quem a possibilidade da concorrência de culpa pelo suposto dano experimentado pelo autor, ora apelante, consignando a indispensabilidade da reinauguração da fase instrutória a fim de que se pudesse investigar mais detidamente se, de qualquer modo, os aludidos litisconsortes estiveram, de alguma forma, envolvidos na fraude discutida na ação, incumbia ao juízo da causa, antes deferir a citação por edital, exigir da parte autora maior esforço na tentativa de citação desses litisconsortes pelos meios ordinários, antes de lançar mão da citação por edital.

Isso porque, o modelo processual da cooperação inaugurado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) também torna o juiz sujeito do processo, de modo a cooperar na condução e auxílio na consecução das ordens dessa superior instância.

A esse respeito, aliás, leciona
Thomas Ubirajara Caldas de Arruda
que:

“Dentre os axiomas constantemente abordados pela doutrina, o ‘princípio da cooperação’ se revela como uma das figuras mais inteligíveis do CPC/2015 e encontra-se textualizado no artigo 6º, o qual afirma que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Percebe-se que, ao utilizar o termo ‘todos os sujeitos do processo’, o legislador promove o juiz de gerenciador do feito e mero fiscal de regras à condição de agente colaborador, sujeito imprescindível para o alcance de uma decisão justa e efetiva, da mesma forma como faz no artigo precedente (art. 5º) quando disciplina: ‘aquele que de qualquer forma participa do processo’.”
(
in

O papel do juiz à luz do modelo constitucional do novo processo civil
. Publ. em 04/10/2017, disponível em
https://www.oabmt.org.br/artigo/358/o-papel-do-juiz-a-luz-do-modelo-constitucional-do-novo-processo-civil
)

Ora, levando-se em conta que a causa trata de venda de imóvel pertencente ao autor, mediante uso de documento falso, a necessidade de se encontrar os litisconsortes para responderem regularmente à presente demanda, em especial o litisconsorte
CRISTIANO FERREIRA BORGES
, se revela ainda mais premente quando considerados os antecedentes desde último em matéria policial, penal e administrativa encontrados em seu nome na ferramenta de busca do sistema PJe, deste Tribunal, os quais passo a elencar:

·

Ação Penal n. 0035598-47.2016.8.11.0042, no qual o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
foi d
enunciado em 18/12/2019 por porte ilegal de arma com numeração raspada – art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2023;

·

Ação Penal n. 000264-49.2019.4.01.3601
, em trâmite na 1ª Seção Judiciária de Cáceres da Justiça Federal, no qual o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
foi preso em flagrante em 20/06/2018, e posteriormente denunciado, em 18/01/2019, pelos crimes de receptação (art.180, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art.311 do CP), falsidade ideológica (art.299, do CP) e
uso de documento falso (art.304, do CP)
, todos em concurso material.

·

Ação Penal n. 0010074-54.2019.11.0006
, no qual o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
foi denunciado em 18/12/2019 pela prática dos crimes de estelionato majorado em razão de ter sido praticado em detrimento de entidade de direito público (art.171, §3º, do CP) em concurso material com o crime de
uso de documento falso (art.304 do CP)
, chegando a ser condenado,
“02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como 20 (vinte) dias-multa, substituídas por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em (i) prestação de serviços à comunidade, em entidade pública ou privada, com fins sociais, a ser indicada quando da execução, e (ii) prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, a ser destinada a instituição similar a supracitada”
, muito embora a punibilidade tenha sido, posteriormente, extinta nos termos do art 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do CP, em razão da prescrição.

·

Ação Civil Pública n. 1000255-32.2019.8.11.0053
movida pelo Ministério Público estadual em face de
Cristiano Ferreira Borges
, para a responsabilização do requerido pela prática atos de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e dano ao erário municipal cometidos na condição e no exercício do cargo de Fiscal de Tributos do Município de Santo Antônio de Leverger-MT, mediante o recebimento pessoal, e em espécie, de valores a título de ISSQN sobre os valores das diversas Notas Fiscais indicadas na inicial, sem que houvesse o repasse à Prefeitura de Santo Antônio. Tal ação ainda não foi encerrada.

·

Inquérito Policial n. 0001084-64.2018.8.11.0053
, no qual o Sr.
Cristiano Ferreira Borges
foi indiciado pela possível prática de crime de peculato, sem que o referido tivesse sido encerrado

Ora, um caso com tantas peculiaridades, exige do juízo uma condução mais cuidadosa do feito, de modo a se perseguir, tão mais quanto possível, a verdade real.

E, nesse particular, ao que tudo indica, não eram necessários esforços extraordinários para a consecução da citação dos litisconsortes, especialmente o Sr.
CRISTIANO
.

Com efeito, não é de se olvidar, neste particular, que tramitou no mesmo juízo de origem – 9ª Vara Cível da Capital – a
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015.8.11.0041
movida pelo próprio Sr.
CRISTIANO FERREIRA BORGES
em face das mesmas tabeliãs/oficiais registradoras corrés, nos autos da qual afirmou que adquiriu imóveis de um indivíduo que se fez passar pelo Sr.
AMER
, vindo a descobrir mais tarde que se tratava de falsário, depois que já havia firmado um contrato com
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
, para a revenda de imóvel a este último.

E na procuração que o Sr.
CRISTIANO FERREIRA BORGES
outorgou ao seu patrono, Dr.
Leonardo França Araújo
, constam poderes especiais e específicos para o recebimento de citação. Senão vejamos (ID. n. 4020375 - Pág. 2 dos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015.8.11.0041):

Por sua vez, tendo o autor indicado o número do telefone celular do litisconsorte
EDSON SERAFIM BERTOLOTTO
– qual seja, telefone n. (65) 99277-7726 – nada obsta que a citação se dê por
WhatsApp
, na forma da Portaria Conjunta n.774/2019-PRES-CGJ-CSJE, de 17/02/2019.

Com isso, resta evidente que a citação por edital dos litisconsortes passivos deve ser desconstituída, devendo ser tentados, primeiramente, meios menos heterodoxos.

De qualquer maneira,
imperioso reconhecer de ofício, nesta quadra processual, a chamada conexão imprópria da presente demanda com a mencionada
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015.8.11.0041
de que
trata o §3º do art.55 do CPC/15, segundo o qual
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.”

Afinal, ainda que não haja identidade de partes entre ambas as demandas, o fato é que a eventual corresponsabilização do Sr.
CRISTIANO FERREIRA BORGES
pelos danos experimentados pelo autor, em função dos fatos narrados na inicial, impactará inexoravelmente na solução daquela demanda.

Dessa maneira, resta evidente que se não sentenciadas pelo mesmo juízo, e no mesmo instante, e
em sentença única
, haverá um claro e concreto risco de prolação de veredictos conflitantes.

Com essas considerações, e sem maiores delongas, imperioso o acolhimento da prefacial de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem, pela segunda vez, a fim de que seja processado conjuntamente com a
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015.8.11.0041
, cujos apelos estão sendo julgados nessa mesma sessão de julgamento para, após a citação dos aludidos litisconsortes, pelos meios mais ordinários quanto possível, retomar a fase instrutória da presente demanda, com a finalidade de
investigar, mais detidamente, se de qualquer modo, os aludidos litisconsortes estiveram, de alguma forma, envolvidos na fraude discutida nesta demanda.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelos para reconhecer a nulidade sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem – onde deverá tramitar conjuntamente a
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0043327-64.2015.8.11.0041, também devolvida à origem
– a fim de que seja procedida a citação
CRISTIANO FERREIRA BORGES
e
EDSON SERAFIM BERTOLOTO
, reabrindo-se a fase instrutória, a fim de se apurar as responsabilidades de cada protagonista dos atos notariais e registais impugnados.

É como voto.
-

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA,

O presente inconformismos das recorridas tem por objetivo a reforma da sentença de primeiro grau que julgo parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos registros de compra e venda nas respectivas matrículas dos imóveis em discussão (42.201/ 42.526/ 27.513 e 43.120) e, por consequência, determinou que os imóveis deverão retornar à titularidade do Autor (Amer Kahlil Okdi), condenado as recorridas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a titulo de dano moral, bem como ao pagamento de custas e e honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil.

I - PRELIMINARES

Cerceamento de Defesa

A recorrente NIZETE ASVOLINSQUE (tabeliã do 7º Serviço Notarial de Cuiabá-MT), afirma em sua apelação, que embora tenha expressamente requerido a realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunha, houve desconsideração de tal pedido pelo juiz de piso, que julgou o mérito da ação de forma antecipada.

Requer a decretação da nulidade da sentença, e o retorno dos autos para a instrução processual.

Entretanto, em que pese o entendimento da parte apelante, o art. 370 do CPC afirma que havendo provas suficientes para o deslinde da questão, não há cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STF:

ADMINISTRATIVO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VENDA DE IMÓVEIS. FRAUDE. LITISPENDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

responsabilidade objetiva do tabelião. procuração com assinaturas fraudadas certificadas como autênticas.

Afastada a preliminar de litispendência. . A denunciação da lide foi admitida no Agravo de Instrumento n. 5000325-47.2014.404.0000. Tal decisão torna prejudicadas todas as insurgências em face do cabimento da denunciação, inclusive a preliminar de falta de interesse processual, arguida pela réu Walmir Laureano. .
Conforme preceitua o art. 370, do NCPC, ao juiz compete dizer quais as provas que entende necessárias ao deslinde da questão, bem como indeferir as que julgar desnecessárias ou inúteis à apreciação do caso. Existindo elementos suficientes para o julgamento da causa, como no caso dos autos, não há falar em cerceamento de defesa. .
Responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de registro pelos danos causados a terceiros, no exercício de suas funções, consoante a dicção dos artigos 22 da Lei 8.935/94 e 37, § 6º da CRFB/88. . A ausência de vontade do proprietário do imóvel torna nulo o negócio jurídico de compra e venda, independentemente da boa-fé dos adquirentes. Considerando que os adquirentes do imóvel não tiveram participação na fraude, sendo inclusive prejudicados com a anulação do negócio jurídico, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Sopesados os critérios do § 2º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 5008096-53.2013.404.7003 PR, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, JULGADO EM 07/02/2017).

Assim, com tais considerações, entendo que existe cerceamento de defesa, razão pela qual, a sentença não merece reforma.

É COMO VOTO

Ilegitimidade Passiva

As recorrentes NIZETE ASVOLINSQUE (tabeliã do 7º Serviço Notarial de Cuiabá-MT), e CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA (tabeliã do Serviço Notarial do Capão Grande, na cidade Várzea Grande-MT), afirmam que são ilegítimas para figurar no polo passivo da ação.

Entretanto, insta consignar nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há responsabilidade objetiva do notário, nos termos do art. 22 da Lei 8.935/1994, e apenas subsidiária do ente estatal. Precedentes: AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014; AgRg no AgRg no AREsp 273.876/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 1.163.652/PE, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2010.

Ainda, nesse sentido, colaciono as seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO REGISTRADOR PÚBLICO.LAVRATURA DE ASSENTO DE NASCIMENTO COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FILHA PRIVADA DO CONVÍVIO MATERNO.DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1.
A doutrina e a jurisprudência dominantes configuram-se no sentido de que os notários e registradores devem responder direta e objetivamente pelos danos que, na prática de atos próprios da serventia, eles e seus prepostos causarem a terceiros. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1134677/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 31/5/2011.)

“[...] A teor do que dispõe o art. 377,§ 6ºº, daCRFBB
as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídica de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes - entre eles os notários e registradores - causem a terceiros no exercício da função [
...](TJSC, AC n. , da Capital, rel. Des. Volnei Carlin, j. em 13-12-06)”.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAVRATURA DE ESCRITURA PELO TABELIÃO TITULAR. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TITULAR DO CARTÓRIO.
Nenhum óbice existe para que a vítima acione o titular do cartório pelos seus atos, praticados no exercício da função, sendo responsável pelos danos que causar a terceiros. O art. 37, § 6º da Constituição Federal é claro no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado que são prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.”
(TJMG, AC n. 1.0342.03.037427-2/001, de Ituiutaba, Nona Câmara Cível, rel. Des. Antônio de Pádua, j. em 18-7-06).

Assim, diversamente do assentado no recurso, deve ser mantida a análise do caso em concreto sob o pálio da responsabilidade civil objetiva.

É COMO VOTO.

II - MÉRITO

Quanto ao mérito, menciona a recorrente NIZETE ASVOLINSQUE, que os documentos apresentados para a lavratura da procuração e da escritura pública de compra e venda questionadas não apresentavam nenhum indício de falsidade, sendo esta verificável, ainda, somente por meio de exame técnico.

Por sua vez, a recorrente JOANI MARIA DE ASSIS ASKAR, afirma que não houve a ocorrência de nenhum dano, tendo em vista que seus prepostos agiram prontamente, e evitaram a consecução da fraude engendrada.

Entretanto, entendo tais articulações não merecem prosperar.

De inicio, cabe destacar que, para caracterizar-se o ilícito civil nos casos de responsabilidade objetiva, basta à existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que torna irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente.

Nesse sentido:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

Ademais, a Lei nº. 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, em sua redação originária, previa:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Entretanto, com o advento da Lei nº. 13.137/2015, o artigo 22 da supracitada lei passou a ter a seguinte redação:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015).

Dessa forma, ensina Nelson Nery Junior:

Dois são os sistemas de responsabilidade civil que foram adotados pelo CC: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. O sistema geral do CC é o da responsabilidade civil subjetiva (CC 186), que se funda na teoria da culpa: para que haja o dever de indenizar, é necessária a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa lato sensu (culpa - imprudência, negligência ou imperícia; ou dolo) do agente. O sistema subsidiário do CC é o da responsabilidade civil objetiva (CC 927 par. ún.), que se funda na teoria do risco:
para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano
. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei assim o determinar ( v.g. , CC 933) ou quando a atividade habitual do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem ( v.g. , atividades perigosas). Há outros subsistemas derivados dos dois sistemas, que se encontram tanto no CC como em leis extravagantes [...] ( in Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 239, nota 5 ao art. 186 do CC/02).

No presente caso, vislumbro a falsidade da assinatura das procurações feitas junto ao Cartório do 7º oficio de Cuiabá-MT (ID. 4005247 - Pág. 1/2 e ID. 4005247 - Pág. 3/4), bem como a falsificação do cartão de assinatura (ID. 4005248).

Da mesma forma, vislumbro a falsidade da assinatura da procuração feita junto ao cartório do Capão Grande, na Comarca de Várzea Grande-MT (ID. 4005249 - Pág. 3)

Assim, é evidente a falha das requeridas em
não
tomar as cautelas necessárias para averbação e confecção de procuração para venda dos imóveis, não sendo crível aceitar, que os cartórios não tenham se acautelado de averiguar a autenticidade dos documentos, bem como a identidade das pessoas dos ali presentes.

Friso que a escritura de compra e venda, realizada através de procurações falsas, já justificaria a condenação das cartorárias recorrentes.

Entretanto, além da falsificação das procurações, o cartório do 6º Ofício, detentor do registro dos imóveis do autor, não observou que a foto e a documentação do documento apresentado pelo fraudador, era completamente diversa da constantes em seus próprios arquivos.

Assim, inconteste que as recorrentes não tomaram as cautelas necessárias, devendo ser responsabilizadas pelos prejuízos causados.

Nesse sentido:

Ação de indenização. Fraude em compra e venda de imóvel.
Falsidade de instrumento de procuração outorgado ao suposto representante do proprietário da área. Escritura de venda e compra, lavrada em Tabelionato de Comarca diversa daquela em que outorgada a procuração, sem a observância das devidas cautelas. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Apelo do Tabelião. Negligência dos Tabeliães responsáveis pela lavratura da falsa procuração pública e da escritura de compra e venda do imóvel caracterizada. Desnecessidade, a rigor, de comprovação de culpa, à vista da responsabilidade objetiva dos notários
(STJ, REsp 1.163.352, HERMAN BENJAMIN).

Por fim, quanto à alegação de que não houve a realizada da averbação da escritura de compra e venda na matricula do imóvel, esclareço que tal procedimento só não ocorreu devido às diligencias impetradas pela parte autora.

Dessa forma, analisando os autos, verifico que o contrato de compra e venda (feito por negligencia das apelantes), já estava efetivamente confeccionado e baixado junto ao livro do registral do cartório apelante, e a averbação só não ocorreu, graças ao empenho e diligencias realizada pela parte autora.

Ademais, Friso que o dano moral é uma lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica.

Assim, conforme já exposto, o autor foi vítima de estelionato e de falsários, que portando documentos falsos, lavraram procuração a fim de efetuar escritura pública de compra e venda dos imóveis do autor.

Dessa forma, certamente o autor experimentou sofrimento e angústia, na incerteza de recuperação de seus imóveis, obrigado ao manejo de ação administrativa, policial e judicial para o desfazimento do negócio jurídico viciado e nulo (contrato de compra e venda).

Assim, comprovada a responsabilidade (objetiva) dos notários titulares das serventias em que foram lavrados os documentos públicos falsos, bem como o nexo de causalidade e o dano, manifesto o dever de indenizar.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO.
O serventuário que lavra mandato com poderes para alienar imóvel sem certificar-se da veracidade dos documentos de identificação do outorgante, deve arcar com os prejuízos decorrentes da venda fraudulenta do bem. A emissão de documento público é ato que deve estar cercado de todas as precauções necessárias para garantir a sua fidedignidade, evitando-se, assim, que a sua eficácia probatória - plena - seja utilizada para a facilitação de práticas ilícitas. Dever de diligência que deflui da própria natureza da atividade exercida pelo titular do Tabelionato. Danos materiais e morais. Caráter secundário destes. Redução que se impõe, atentando-se também para o princípio da não oneração excessiva do responsável pelo dano. Apelação parcialmente provida”
(TJRS, AC n. 70001863893, Décima Câmara Cível, rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, j. em 30-8-01) (sublinhei).

“AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO.
DECLARADA A NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA COM ASSINATURA FALSA CONSTANTE DOS PRÓPRIOS ARQUIVOS DO TABELIONATO, HÁ RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RECLAMADA PELA PARTE PREJUDICADA, POIS A ELE INCUMBE ZELAR PELA REGULARIDADE E AUTENTICIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA. CULPA "IN-ELIGENDO" E "IN-VIGILANDO".
A RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO, DIRETAMENTE ACIONADO, NÃO PODE SER TRANSFERIDA PARA O ESTADO. APELO IMPROVIDO [...]” (TJRS, AC n. 587041187, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Sílvio Manoel de Castro Gamborgi, j. em 13-9-89).

No tocante ao pleito requerente a minoração do quantum indenizatório, friso que o julgador detém ampla discricionariedade para sopesar o dano moral experimentado pelo polo ofendido, proporcionando-lhe uma compensação por meio da valoração pecuniária, a qual deve levar em conta o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, sem descurar da finalidade pedagógica da medida.

Assim, o valor dos danos morais deve, a um só tempo, tentar compensar a vítima pelo dano sofrido e também evitar que o causador do dano reitere o comportamento abusivo. Daí fala-se em caráter repressivo e preventivo da indenização por danos morais ou, ainda, caráter satisfativo-punitivo do dano moral.

Além disso, o arbitramento do dano moral deve ter como norte o princípio da razoabilidade de forma que a quantia fixada não seja tão expressiva, que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão irrisória que se torne inexpressiva.

No particular, à luz da capacidade econômica das partes e das circunstâncias do caso concreto, adequado e razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual, o valor da sentença não deve ser minorado.

Com relação à pretensão de minoração dos honorários advocatícios, esclareço que a quantificação da verba de sucumbência é regrada pelo art. 85 do CPC, razão pela qual, impossível o acolhimento da pretensão das apelantes.

No caso dos autos, ao contrário do sustentado pelas apelantes, a sentença foi procedente, assim sendo, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, imperiosa a manutenção da verba a título de honorários de sucumbência.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da empresa ré para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 485, VI, 489, 1022, ambos do CPC, artigos 5º XXXV, LV, LVI e artigo 93, IX, da constituição federal.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência, em razão do trabalho adicional do patrono da parte apelada, para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025